Tribunal: TJPA
Processo: 0023425-40.2007.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9149 - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2020-10-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I ? Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.II ? No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.III- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime. Vistos, etc.,Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará aos quatorze dias do mês de setembro de dois mil e vinte.Belém, 14 de setembro de 2020.Rosileide Maria da Costa CunhaDesembargadora Relatora

Inteiro teor:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0023425-40.2007.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
PROCURADORA: ANA RITA DOPAZO ANTONIO JOSÉ LOURENÇO
APELADO: MARIA LÚCIA BENEVIDES SARAIVA
ADVOGADO: NATHÁLIA DA SILVA MORAES, OAB/PA Nº 13.961
RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES DIVERGENTES COM O VALOR HOMOLOGADO PELO JUÍZO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO IMPROVIDA.
1- Analisando os autos, verifica-se que o embargante, ora apelante, arguiu excesso de execução, impugnando a quantia de R$ 46.296,70 (quarenta e seis mil, duzentos e noventa e seis reais e setenta centavos) e apontando como devida a quantia de R$ 29.298,42 (vinte e nove mil, duzentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos).
2-A sentença ao julgar procedente os embargos, homologou o valor exequendo de R$ 60.759,50 (sessenta mil, setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), deixando de arbitrar honorários de sucumbência, face a sucumbência recíproca, visto que os cálculos apresentados pelas partes foram distintos dos cálculos da contadoria judicial.
3-No presente caso, entendo que deve ser mantido o reconhecimento da sucumbência recíproca, haja vista que como mencionado anteriormente os cálculos apresentados pelas partes são divergentes do valor homologado pelo juízo de piso.
4- No presente caso constata-se que deve ser mantido o reconhecimento da sucumbência recíproca. Segundo orientação do STJ, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por cada parte na proporção do decaimento dos pedidos formulados. Desse modo, não assiste razão à apelante, pelo que merece ser mantida a sentença quanto à sucumbência recíproca.
5- Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de agosto de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 31 de agosto de 2020.

DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATORA
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0023425-40.2007.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
PROCURADORA: ANA RITA DOPAZO ANTONIO JOSÉ LOURENÇO
APELADO: MARIA LÚCIA BENEVIDES SARAIVA
ADVOGADO: NATHÁLIA DA SILVA MORAES, OAB/PA Nº 13.961
RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
, nos autos dos Embargos à Execução, ajuizada em face de
MARIA LUCIA BENEVIDES SARAIVA
, que condenou a embargante ao pagamento de R$ 60.759,50 (sessenta mil, setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos) à embargada, deixando de condenar as partes em honorários sucumbenciais em razão da sucumbência recíproca.

Inconformada com a decisão, a apelante apresentou recurso de apelação, às fls. 48/52, defendendo a reforma da sentença, para que seja deferido o pagamento de honorários advocatícios, nos termos dos artigos 20, § 4º do CPC/73, em razão dos embargos à execução interpostos pela autarquia terem sido totalmente providos.

Relata que a conta apresentada pela ora embargada foi no valor de R$ 75.595,12 (setenta e cinco mil, quinhentos e noventa e cinco reais e doze centavos), enquanto o valor apontado pela autarquia foi de R$ 29.298,42 (vinte e nove mil, duzentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos).

Desta forma, interpôs Embargos à Execução, impugnando a quantia de R$ 46.296,70 (quarenta e seis mil, duzentos e noventa e seis reais e setenta centavos).

Alega que no ano de 2016 os autos foram enviados ao contador judicial que apresentou cálculos, os quais foram homologados no valor de R$60.759,50 (sessenta mil, setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos).

Argui que o excesso de execução apresentado pela apelante foi confirmado, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada no tocante aos honorários advocatícios, visto que o valor homologado é o valor que o Apelante apresentou como devido.

Desse modo, requer a reforma da sentença para que sejam arbitrados honorários advocatícios em favor dos procuradores autárquicos no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor dos embargos à execução.

De acordo com certidão de fls. 55, o embargado não apresentou contrarrazões ao recurso.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer (fls. 61/62) em face da ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de embargos à execução interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
em face de
MARIA LUCIA BENEVIDES SARAIVA
.

Analisando os autos, verifica-se que o embargante, ora apelante, arguiu excesso de execução, impugnando a quantia de R$ 46.296,70 (quarenta e seis mil, duzentos e noventa e seis reais e setenta centavos) e apontando como devida a quantia de R$ 29.298,42 (vinte e nove mil, duzentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos).

A sentença ao julgar procedente os embargos, homologou o valor exequendo de R$ 60.759,50 (sessenta mil, setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), deixando de arbitrar honorários de sucumbência, face a sucumbência recíproca, visto que os cálculos apresentados pelas partes foram distintos dos cálculos da contadoria judicial.

No presente caso, entendo que deve ser mantido o reconhecimento da sucumbência recíproca, haja vista que como mencionado anteriormente os cálculos apresentados pelas partes são divergentes do valor homologado pelo juízo de piso.

Com efeito, segundo orientação jurisprudencial do STJ, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por cada parte na proporção do decaimento dos pedidos formulados, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORÇÃO DO DECAIMENTO DAS PARTES. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO
. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Esta Corte, uma vez reconhecida a sucumbência recíproca, tem deixado ao juiz da execução, em liquidação de sentença, mensurar a proporção de êxito de cada uma das partes litigantes
" (AgRg no REsp n. 1.569.265¿PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23¿2¿2016, DJe 2¿3¿2016). 2. No caso dos autos, para fixação do percentual do decaimento das partes, seria necessário calcular o proveito econômico de cada litigante, providência inadequada incompatível com o recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 972.749¿BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe, 5.10.2017) - Grifo nosso
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO. CONTRATO BANCÁRIO.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Os ônus sucumbenciais devem ser suportados por cada parte na proporção do respectivo decaimento
. 2. Hipótese em que o tribunal de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de revisão de contratos bancários e atribuiu sucumbência recíproca, arcando cada parte com metade das custas e despesas processuais e com os honorários de seus próprios advogados. 3. O parcial provimento do recurso especial (no tocante à capitalização de juros em um dos contratos revisados) não caracteriza decaimento mínimo, devendo ser mantido o reconhecimento da sucumbência recíproca, em proporção a ser apurada na liquidação 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1532112 SP 2015/0104851-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 23/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2018) - Grifo nosso

Dessa forma não assiste razão à apelante, pelo que merece ser mantida a sentença quanto à sucumbência recíproca.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, para manter a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 31 de agosto de 2020.

DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATORA